Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-92.2019.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
1. A sentença que não se manifesta quanto aos pedidos formulados em reconvenção qualifica-se como citra petita e deve ser anulada.
2. Violação aos limites do pedido reconhecida de ofício. Apelações julgadas prejudicadas.